Tribunal: TJSP
Processo: 1095582-67.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Relação jurídica comprovada. Telas do sistema informatizado da Ré em consonância com demais documentos que apontam o valor das faturas inadimplidas e sua existência. Regularidade da inscrição reconhecida. Recurso do Autor desprovido.